Tribunal: TJMT
Processo: 0070572-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO:
ESPOLIO DE VALDIR PEDRO LIELL, REPRESENTADO POR SEU HERDEIRO FABIO JUNIO LEILL E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 70572/2019
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENÇÃO DO AUTOS EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – REJEITADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – CARÁTER RELATIVO – SÚMULA 33 DO STJ E 363 DO STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRECEDENTES DO TJ/MT – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO:
ESPOLIO DE VALDIR PEDRO LIELL, REPRESENTADO POR SEU HERDEIRO FABIO JUNIO LEILL E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL SA contra acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
O embargante aponta que o vício reside na inobservância da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, de modo que deve ser extinto o cumprimento de sentença, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENÇÃO DO AUTOS EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – REJEITADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – CARÁTER RELATIVO – SÚMULA 33 DO STJ E 363 DO STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRECEDENTES DO TJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos.
Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF.
Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si só, não confere quantia líquida e certa.
"O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento." (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há qualquer vícios a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional, notadamente porque é incontroverso que envolve relações abarcadas pelo que dispõe a Súmula 297 do STJ no que diz respeito a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.
Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA